Tribunal: TCU
Processo: 010.436/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração e de concessão inicial de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração e de concessão inicial de reforma militar emitidos pelo Primeira Região Militar/Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de concessão inicial de reforma relativo ao Sr. Jorge Tadeu Rodrigues (peça 2); 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma emitido em favor do Sr. Nelson Marcos Coutinho (10003401-07-2015-000158-1, peça 3), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Primeira Região Militar/Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inc. IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação. 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.